Tribunal: TJSP
Processo: 1019862-96.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

ALTERAÇÃO DO VOO. ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. MAJORAÇÃO. Transporte aéreo para os trechos Natal – Belo Horizonte, com conexão em São Paulo.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

ALTERAÇÃO DO VOO. ESCASSEZ DE INFORMAÇÕES. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. MAJORAÇÃO. Transporte aéreo para os trechos Natal – Belo Horizonte, com conexão em São Paulo. Situação em que os autores somente tomaram ciência da alteração da data da partida, na noite anterior ao embarque. Ausência de prestação de assistência necessária (informação, alimentação, hospedagem e transporte). Embora a pandemia do Coronavírus-19 possa, em algumas circunstâncias, afastar a responsabilidade da companhia aérea, isso não ocorreu no caso concreto. Passageiros que se viram compelidos a pernoitar em hotel nas intermediações do aeroporto, para embarque no dia seguinte. Atraso na chegada ao destino final de mais de 20 horas. Falha na prestação de serviços aéreos reconhecida. Danos materiais. Em decorrência do inadimplemento contratual, os autores arcaram com os custos de hospedagem. Reembolso da quantia de R$ 212,52. Danos morais reconhecidos. Os autores vivenciaram situação de frustração. Naquele estágio da pandemia, a ré deveria notabilizar-se pela eficiência na prestação de informações e na busca de soluções. O que se verificou dos autos foi uma situação de desatenção. Os consumidores somente tomaram ciência da alteração da data do voo, na noite anterior do programado. E, ainda assim, tiveram que custear com as despesas de permanência em outra cidade como alimentação e hospedagem. Indenização majorada para a quantia de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 em relação a cada autor. Precedentes desta Turma julgadora. Ação procedente em maior extensão.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CORRÉ IMPROVIDO.